Tribunal: TJDFT
Processo: 0718877-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718877-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO RICARDO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 55614495) interposta por FRANCISCO RICARDO DA SILVA (Autor) em face do BANCO DO BRASIL S/A (Réu), ante a sentença (ID 55614489), devidamente integrada pela decisão que desproveu os embargos de declaração (ID 55614492), proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação indenizatória por danos materiais, que (i) julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC; e (ii) em razão da sucumbência, condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A parte Autora, nas razões recursais, inicialmente, requer a gratuidade de justiça, sob a alegação de que sua situação financeira se modificou desde o ajuizamento da ação em comento. Para tanto, junta o documento de ID 55614496 (contracheque). Esta relatoria indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e intimou o Apelante para realizar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 55705599). Contudo, a parte Apelante deixou transcorrer in albis o prazo para o recolhimento do devido preparo (ID 56412987). DECIDO. A petição recursal foi protocolizada sem a prova do respectivo preparo, em razão da formulação do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o que dispensa a parte Apelante de tal obrigação, nos termos do art. 99, § 7o do CPC. Esta relatoria indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e intimou o Agravante para realizar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 55705599). Contudo, a parte Apelante deixou transcorrer in albis o prazo para o recolhimento do devido preparo (ID 56412987). Assim, não regularizado o preparo em tempo oportuno, resta desatendido esse requisito de admissibilidade. Daí advém a impossibilidade de conhecer da apelação, pois o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no Art. 1.007 do CPC. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, cuja inobservância dessa formalidade culmina na deserção, nos termos do Art. 1.007 do CPC. Ressalte-se que a parte Apelante não atendeu ao chamamento do Juízo para o recolhimento do preparo, vez que indeferido os benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal, nos termos do Art. 99, caput e § 7o, do CPC, situação que impõe o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no Art. 1.007 do CPC, restando assim deserto. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de março de 2024 09:13:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador